Tribunal: TJDFT
Processo: 0748048-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ARTIGO 167 DO CTB. NÃO UTILIZAÇÃO DO CINTO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE APUROU A INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO E A NULIDADE NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA AFASTADOS. DUPLA NOTIFICAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade o auto de infração no SA02161073, com a consequente exclusão de eventual pontuação anotada no prontuário da parte autora.
II. Em seu recurso questiona as alegações das partes autoras de que não cometeram a infração (artigo 167 do CTB – deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança); de ausência da dupla notificação, e que não foi efetuada a abordagem presencial. Para tanto, destaca que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito exige a abordagem para a aplicação do auto de infração pela ausência do uso de cinto de segurança somente para os veículos fabricados até 1984. Ainda, não há elementos a comprovar que o cinto de segurança estava sendo utilizado, de forma a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ainda, impugna a conclusão exposta na sentença, de que a parte autora ingressou no supermercado às 7h32min e lá permaneceu até 9h14min, enquanto que a infração foi apurada às 7h35min. Isso porque a divergência de 3 minutos pode decorrer de simples diferença entre os relógios. Também questiona a alegação de ausência de notificação, uma vez que os documentos foram enviados para o endereço cadastrado junto ao Detran. Enfim, quanto ao pedido subsidiário para, em caso de manutenção do auto de infração, que seja transferida a pontuação para o prontuário da segunda autora, salienta que já ocorreu o transcurso do prazo legal de 15 dias para a indicação do infrator, além de ser insuficiente a mera confissão da segunda autora de que estaria conduzindo o veículo.
III. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23849090).
IV. No caso, a sentença declarou a nulidade do auto de infração, ressaltando que a infração foi apurada às 07h35min, enquanto há prova de que o veículo ingressou no estacionamento de um supermercado às 07h32min e lá permaneceu por quase duas horas, afastando a presunção de legitimidade do ato administrativo. Ademais, o juízo de origem apurou a existência de nulidade no auto de infração, uma vez que seria obrigatório o preenchimento da descrição da situação no campo observação, o que não foi atendido no caso concreto, sendo insuficiente o mero preenchimento genérico do campo “observação”, citando precedente da E. Terceira Turma Recursal.
V. Destaca-se a presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o que somente pode ser elidido por meio de prova robusta em sentido contrário. Contudo, constata-se na situação dos autos uma mera divergência de alguns minutos entre os horários indicados, o que é insuficiente para afastar a legitimidade do ato administrativo, que identificou a infração de trânsito logo após as 7h30min daquele dia. Para tanto, identifica-se que a condutora deixou a sua residência, em Águas Claras por volta das 7h15min daquele dia, juntando aos autos o comprovante de entrada no supermercado “BIG”, localizado na mesma cidade, às 7h32min. Todavia, ainda que no auto de infração conste a indicação do horário 7h35min, a parte autora demonstra no ID 23847448, pág. 4 que do local onde constatada a infração e a entrada no supermercado há uma distância inferior a 300 metros, além de confirmar que transitava pelo local da infração (Avenida Castanheiras). Portanto, os fatos não deixam dúvidas de que o veículo transitou no local da infração por volta daquele horário, sendo que em menos de 300 metros (ou seja, cerca de 1 minuto) já ingressou no supermercado. Ainda que o “ticket” do supermercado aponte o horário de entrada às 7h32min, é de conhecimento geral que o horário indicado em tais máquinas pode ser divergente em alguns minutos do horário correto, além de não existir irregularidade caso o agente público tenha apontado como horário de infração aquele que constava no seu relógio, mesmo que com divergência de poucos minutos. Desse modo, não há como afastar a presunção de legitimidade da regular apuração da infração apenas pela divergência de 3 minutos (ou até 4 minutos, considerando o deslocamento do veículo até a entrada no supermercado), uma vez que a pequena distinção entre os horários no relógio do agente público comparado ao da máquina de entrada no estacionamento não afastam a constatação de que o veículo transitou no local da infração naquele momento, devendo ser mantida a presunção de legitimidade do ato administrativo.
VI. Ademais, ainda que a condutora afirme que sempre utiliza cinto de segurança, e que o vídeo ID 23847456 demonstra que deixou a garagem da sua residência utilizando o cinto de segurança, não há elementos a comprovar a sua efetiva utilização. Isso porque a filmagem ID 23847456 (e indicada na fotografia ID 23847448, pág. 5) não permite apurar que a autora estaria utilizando o cinto de segurança, uma vez que a imagem é rápida e com qualidade reduzida, sendo que a marca na cor preta que aparece não permite afirmar se corresponde ao cinto de segurança ou ao volante do veículo. De todo modo, ainda que fosse acatada a tese de que a parte autora deixou a sua residência utilizando o cinto de segurança, e não obstante alegar não ser razoável que o retirasse posteriormente, destaca-se que a infração foi apurada após mais de 15 minutos, quando o agente público constatou que, naquele momento, não estava sendo utilizado o cinto de segurança. Assim, também não há elementos a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo decorrente da constatação da ausência de utilização do cinto de segurança no local da infração, quando a parte autora já estava se aproximando do supermercado “Big”.
VII. Também não prospera a tese de obrigatoriedade em abordar o veículo, tampouco que não existiam motivos a justificar a ausência de abordagem pessoal. Quanto à suposta obrigatoriedade para a constatação da penalidade do artigo 167 do CTB (Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65), destaca-se que o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – Volume I, aprovado pela Resolução no 371/2010 do Contran, somente faz a exigência para veículos fabricados até 1984, ao dispor que “A abordagem é obrigatória para veículos fabricados até 1984, considerando que é permitido o uso do cinto de segurança do tipo subabdominal”. Ademais, ainda que os autores sustentem que a medida administrativa prevista no artigo 167 permita concluir a exigência da abordagem pessoal (“Medida administrativa - retenção do veículo até colocação do cinto pelo infrator”), destaca-se que a retenção exigida somente pode ser consumada quando a situação de fato permitir a abordagem do veículo, o que ausente no caso concreto. Para tanto, não obstante os autores assinalarem que a infração aconteceu em uma manhã de sábado, o que afastaria a indicação no auto de infração de que não foi possível a abordagem devido as condições de trânsito, cabe reiterar a presunção de legitimidade do ato administrativo, não existindo elementos a afastar a justificativa apresentada para a não abordagem. Assim, mesmo em uma manhã de sábado é possível que os agentes não consigam efetuar a abordagem do veículo em movimento, não existindo a obrigatoriedade de perseguir o automóvel até a sua parada, até porque os agentes não tinham conhecimento de que o veículo iria estacionar dentro de, aproximadamente, 300 metros, como informado pelos autores. Portanto, não há qualquer irregularidade decorrente da ausência de abordagem pessoal, devidamente esclarecida no campo observações, onde constou que: “não abordado devido as condições do trânsito, condutor em trânsito”.
VIII. Ainda que a sentença tenha alegado a existência de nulidade no preenchimento do auto de infração, face a ausência das informações obrigatórias no campo “observações”, onde foram utilizados apenas termos genéricos, e não obstante a decisão ser amparada em julgado da 3a Turma Recursal, destaca-se, desde já, que o precedente não possui efeito vinculante. Ademais, cumpre elucidar que o artigo 167 do CTB estabelece a infração “Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, conforme previsto no art. 65”. No Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito – Volume I (MBFT – Volume I), aprovado pela Resolução no 371/2010 do Contran, existem dois enquadramentos para a referida infração, sendo o código 518-52 correspondente a “deixar o passageiro de usar o cinto de segurança” e o código 518-51 relativo a “deixar o condutor de usar o cinto segurança” (ID 23849075, pág. 13). No caso, a infração recebeu o enquadramento 518-51 (ID 23849075, pág. 6 e 23847455), sendo que para este enquadramento o MBFT – Volume I indica no campo observações o texto: “Descrever a situação observada do uso inadequado: Ex.: - com a parte superior sob o braço ou atrás do corpo; - não utilizando a parte inferior. / Informar se condutor e passageiro estão sem cinto de segurança.” (ID 23849075, pág. 13). Contudo, o que se identifica é que o campo permite a indicação de informações complementares, além daquela descrita pelo próprio artigo do CTB e respectivo enquadramento. O auto de infração que não indica a observação sobre como estava sendo o “uso inadequado” ou não aponta que tanto condutor quanto passageiro não estariam utilizando o cinto de segurança apenas significa que foi apurada a infração do artigo 167 “deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança”, no enquadramento 518-51, que esclarece ser o condutor que estava sem o cinto de segurança. Portanto, é possível constatar que as observações possuem apenas natureza complementar, a indicar alguma peculiaridade sobre o uso inadequado ou mais de uma pessoa sem a utilização do cinto de segurança, o que afasta a tese de que existiria a obrigatoriedade no seu preenchimento, sendo aceito o auto de infração que não inclui tais informações quando não se aplicam ao caso concreto. Também não prospera a tese exposta na sentença de mera menção genérica no campo observação ao dispor que “não abordado devido as condições do trânsito, condutor em trânsito”, uma vez que o esclarecimento é suficiente para elucidar a situação de fato, com a impossibilidade de abordagem no momento da infração.
IX. Dispõe a Súmula 312 do STJ que: “No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”.
X. No caso, os autores reconhecem a expedição da notificação da autuação. Contudo, ressaltam que não foi expedida a notificação da imposição da penalidade, exigida pelo artigo 282 do CTB, o que não foi apreciado pelo juízo de origem, face a procedência do pedido por outros fundamento.
XI. Razão assiste aos autores quanto a ausência de notificação da penalidade. Isso porque, apesar da parte ré sustentar que expediu a notificação da penalidade, e não obstante a presunção de legitimidade dos atos administrativos, não há qualquer elemento que possa sugerir a sua expedição. Na verdade, a única indicação sobre uma suposta notificação da penalidade é a tela ID 23849075, pág. 6, que aponta uma informação equivocada, ao indicar que a notificação da penalidade foi expedida em 18/03/2020, o que é incorreto, uma vez que aponta uma data dois dias antes da notificação da autuação (20/03/2020), bem como porque existia prazo para defesa prévia até o dia 23/04/2020, conforme demonstra a mesma tela.
XII. Ainda que a parte ré mencione a decisão proferida pelo STJ no PUIL no 372, destaca-se que apesar de não ser obrigatória a expedição da notificação acompanhada do AR, sendo suficiente até mesmo eventual carta simples para cientificar a parte da decisão, ainda assim se mostra necessária a comprovação da notificação. No caso, a falta de qualquer elemento a subsidiar o envio do documento não pode prevalecer sobre o direito de defesa da parte autora, que deveria ter assegurada a oportunidade de apresentar recurso mediante a regular notificação da penalidade, a teor do disposto nos artigos 282 §4o e 5o do CTB, regulamentado pelo artigo 11 da Resolução no 619/2016 do Contran.
XIII. Em face do exposto, mantém-se a sentença de declarou a nulidade do auto de infração, mas por razões distintas, em decorrência da ausência da dupla notificação.
XIV. Recurso conhecido e não provido. Sentença de improcedência mantida, alterando-se os fundamentos a justificar a declaração de nulidade do auto de infração. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa.
XV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.